Tribunal: STJ
Processo: 5426079-64.2023.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100125 - GO(2025/0440654-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: H L P E S
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO RIBEIRO SANTOS - GO055467
AGRAVADO
: B C F P
ADVOGADO
: IDAIANE COSTA VIEIRA - GO075185
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE
CONVIVÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA
MATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem apreciou de forma objetiva e fundamentada as matérias suscitadas,
enfrentando os pontos relevantes e controvertidos, de modo suficiente para a
solução da lide, não se configurando violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do
CPC, pelo simples fato de as teses do recorrente não terem sido acolhidas.
2. O Tribunal de origem, com base em relatórios psicossociais, constatou que
ambos os genitores possuem plenas condições de exercer a guarda, mas que a
menor apresenta dificuldades emocionais em permanecer afastada da mãe,
com choro fácil, irritabilidade, pesadelos e baixa tolerância à frustração,
circunstâncias que, à luz dos arts. 227 e 229 da Constituição Federal e do
princípio do melhor interesse da criança, conduziram à fixação do lar de
referência no lar materno, sem afastar a guarda compartilhada.
3. A decisão de origem enfatizou que, mesmo residindo os genitores em
cidades diferentes, o avanço tecnológico permite o efetivo compartilhamento
de responsabilidades parentais, de modo que a guarda compartilhada se
mostra compatível com a realidade fática, e que a fixação do lar de referência
deve considerar fatores objetivos ligados à estabilidade, rotina e
desenvolvimento saudável da criança, com observância da proteção integral.
4. A pretensão de modificar a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao
ambiente que melhor atende ao interesse da menor e quanto ao peso atribuído
aos relatórios psicossociais e demais provas implica reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56109305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a57569d1-315f-42c1-95e4-f769c406376a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a57569d1-315f-42c1-95e4-f769c406376a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100125 - GO(2025/0440654-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: H L P E S
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO RIBEIRO SANTOS - GO055467
AGRAVADO
: B C F P
ADVOGADO
: IDAIANE COSTA VIEIRA - GO075185
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE
CONVIVÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA
MATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem apreciou de forma objetiva e fundamentada as matérias suscitadas,
enfrentando os pontos relevantes e controvertidos, de modo suficiente para a
solução da lide, não se configurando violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do
CPC, pelo simples fato de as teses do recorrente não terem sido acolhidas.
2. O Tribunal de origem, com base em relatórios psicossociais, constatou que
ambos os genitores possuem plenas condições de exercer a guarda, mas que a
menor apresenta dificuldades emocionais em permanecer afastada da mãe,
com choro fácil, irritabilidade, pesadelos e baixa tolerância à frustração,
circunstâncias que, à luz dos arts. 227 e 229 da Constituição Federal e do
princípio do melhor interesse da criança, conduziram à fixação do lar de
referência no lar materno, sem afastar a guarda compartilhada.
3. A decisão de origem enfatizou que, mesmo residindo os genitores em
cidades diferentes, o avanço tecnológico permite o efetivo compartilhamento
de responsabilidades parentais, de modo que a guarda compartilhada se
mostra compatível com a realidade fática, e que a fixação do lar de referência
deve considerar fatores objetivos ligados à estabilidade, rotina e
desenvolvimento saudável da criança, com observância da proteção integral.
4. A pretensão de modificar a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao
ambiente que melhor atende ao interesse da menor e quanto ao peso atribuído
aos relatórios psicossociais e demais provas implica reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por H L P E S fundado no art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal contra v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
assim ementado (fls. 431):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55826022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:33
Código de Controle do Documento: 12a21b8d-b883-4a82-8dca-f2752d564593

CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA DE MENOR. LAR DE
REFERÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. I-
Demonstrado que ambos os genitores são aptos a exercer a guarda com o
pleno desenvolvimento da criança, observado o princípio do melhor interesse
do menor, as peculiaridades do caso e o contexto probatório, deve ser
aplicada a guarda compartilhada. II- Sob o prisma da Doutrina da Proteção
Integral, a proteção dos direitos e interesses das crianças deve ser a
prioridade máxima em qualquer debate sobre a guarda dos filhos, mormente
quanto à designação do lar de referência, que se deve pautar mediante a
ponderação de vários fatores como a disponibilidade de tempo ou a rotina da
criança. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fl. 583).
Em suas razões recursais, a parte agravante alega violação aos arts. 1.583 e 1.584 do
Código Civil, 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, e 5o,
e I, da Constituição Federal.
caput
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal deixou de enfrentar
omissões relevantes apontadas nos embargos de declaração, impedindo o adequado debate das
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
ii) houve definição do lar de referência com base no sexo feminino da menor,
contrariando a igualdade entre homens e mulheres e afastando a análise individualizada exigida
pelo melhor interesse da criança; e
iii) houve valoração indevida do conjunto probatório, ao atribuir peso decisivo a
documento psicológico particular intempestivo e unilateral, em detrimento de laudo técnico
produzido sob contraditório.
Contrarrazões apresentadas à fl. 583.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou que, após a separação em
novembro de 2020, a filha menor permaneceu sob seus cuidados, com adaptação ao lar paterno e
custeio exclusivo das despesas, enquanto a genitora residia em outra cidade e mantinha convívio
nas férias.
Propôs Ação de Regulamentação de Guarda Unilateral
Visitas Materna e pedido
c/c
de tutela de urgência, defendendo a guarda unilateral em seu favor com base no princípio do
melhor interesse da criança, requerendo a regulamentação das visitas e a concessão da tutela
provisória (art. 300 do CPC), invocando, ainda, os arts. 227 e 229 da Constituição e o art. 1.583
do Código Civil.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar a guarda
compartilhada entre os genitores, definir o lar de referência como o paterno, regulamentar a
convivência materna (metade das férias, datas festivas em anos pares, visitas quando a mãe
estiver na cidade e contato virtual diário mínimo de 30 minutos, conforme a rotina da criança),
Documento eletrônico VDA55826022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:33
Código de Controle do Documento: 12a21b8d-b883-4a82-8dca-f2752d564593

revogar a tutela de urgência de guarda unilateral anteriormente concedida, e condenar as partes,
em sucumbência recíproca, ao pagamento de custas e honorários de 10% do valor da causa, com
exigibilidade suspensa pela gratuidade (e-STJ, fls. 321-327).
No acórdão, o Tribunal conheceu e deu provimento à apelação da genitora,
mantendo a guarda compartilhada e, à luz do princípio do melhor interesse da criança e dos
relatórios psicossociais, fixou o lar de referência como o materno, acompanhando parecer
ministerial e precedentes que prestigiam a proteção integral e a ponderação de fatores
objetivos na definição da residência principal.
, observa-se, no que
Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional
tange à admissibilidade do presente recurso por violação do
do CPC, que, no ponto,
art. 1.022
não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou a
questão deduzida pela parte recorrente.
De fato, na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão, à
consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no
julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal
entendeu pertinente à solução da
a quo
controvérsia.
Em síntese, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações
deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOSARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
, DJe
) [g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013
12/3/2013

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDACAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃOCONFIGURADO. MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.IMPOSSIBILIDADE.
3.
SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIAJURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OSACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA
4.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55826022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:33
Código de Controle do Documento: 12a21b8d-b883-4a82-8dca-f2752d564593

(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃODO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃOINDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOSMORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE.DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DAPESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS.INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA
DELEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOAGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIARESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVASDOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOICONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELOTRIBUNAL DE
ORIGEM,
SEM
DEIXAR
DELINEADASCONCRETAMENTE,
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, ASCIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DOART. 20 DO
INADMISSIBILIDADE DO
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL,EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
7/STJ
AGRAVOINTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELOSALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃOOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55826022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:33
Código de Controle do Documento: 12a21b8d-b883-4a82-8dca-f2752d564593

1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o deslinde da
controvérsia.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte"
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
56.745/SP,
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 16.5.2005; REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 2.5.2005.
verifica-se que o Tribunal de origem, analisando detidamente os
Quanto ao mérito,
elementos probatórios, manteve a sentença de primeiro grau quanto à guarda compartilhada a
menor e fixou o lar materno como referência. importante salientar que a decisão acompanhou
parecer ministerial e prestigiou a proteção integral e a ponderação de fatores objetivos na
definição da residência principal,
(fls.
):
in verbis
429/438

"Na hipótese em questão, o fato de os genitores residirem em cidades
diferentes, não impede o exercício da guarda compartilhada, considerando
que, com o avanço tecnológico, os pais podem compartilhar a
responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca
da vida dos filhos. Portanto, apura-se dos autos que ambos genitores
demonstram possuir capacidade plena para cumprir o que dispõem os arts.
, in verbis:
227 e 229 da CF/88
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
(...)
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais
na velhice, carência ou enfermidade.”
Fixada a premissa de que ser fixada a guarda compartilhada, quanto ao
lar de referência da infante, através dos relatórios psicossociais (evento 45),
concluiu-se que a menor relatou ter dificuldade em ficar da longe da mãe, e
que a menor impúbere apresenta “choro fácil, irritabilidade e pesadelos à
noite”, além de “baixa tolerância à frustração”, sendo-lhe prescrita a
continuidade de acompanhamento psicológico “para adquirir habilidades
socioemocionais para lidar com a sua realidade atual”.
Em resumo, constatou-se que ambas os genitores possuem condições de
cuidar da menor. Nada obstante, visando o melhor interesse da menor, a
alteração do lar de referência se faz presente, considerando ser a infante de
Documento eletrônico VDA55826022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:33
Código de Controle do Documento: 12a21b8d-b883-4a82-8dca-f2752d564593

sexo feminino, faro que proporciona maior facilidade para a mãe educá-la e
orientá-la na vida, além de que o vínculo materno-filial estabelecido entre
uma filha e sua genitora é de suma importância para o crescimento saudável
da menor.
Nesta linha de ideias, transcrevo trecho do parecer ministerial que assim
consignou: “Dessa forma, a manutenção da situação atual não se afigura
como medida mais adequada, uma vez que existem indícios contundentes de
que a falta de convívio com a genitora pode ser prejudicial ao
desenvolvimento da criança, motivo pelo qual constituiu seu melhor interesse
a alteração do lar de referência.”

Assim, a decisão recorrida demonstra que o acórdão recorrido se baseou nos
elementos probatórios para fins de fixar o lar materno como referência na regime de guarda
compartilhada.
Dessa maneira, a decisão recorrida, ao observar o melhor interessa da criança e
proteção integral quando da fixação do lar de referência julgou em consonância com o que
entende esta Corte Superior. A propósito:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
GUARDA
COMPARTILHADA. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO
INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RESIDÊNCIA DOS
GENITORES EM CIDADES DIVERSAS. LAR DE REFERÊNCIA. FIXAÇÃO.
ALTERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se foram observados os
princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (i) na
fixação da guarda em regime compartilhado e (ii) na modificação do lar de
referência, do materno em Brasília para o paterno no Rio de Janeiro.
2. A jurisprudência do STJ assenta-se no sentido de que a guarda deve ser
compartilhada entre os genitores, a fim de possibilitar uma participação mais
ativa de ambos os pais na criação dos filhos, ainda que haja discordância
entre o pai e a mãe, ressalvada a possibilidade de afastar a guarda
compartilhada diante de situações excepcionais, em observância ao princípio
do melhor interesse da criança e do adolescente.
3. A fixação do lar de referência, nas hipóteses em que os pais residem em
cidades diversas, deverá levar em conta o melhor interesse da criança e o
princípio da proteção integral, ponderando-se especialmente a manutenção
da estabilidade e a promoção da qualidade das condições de vida.
Precedentes.
4. Na hipótese, a criança reside em Brasília (DF) exclusivamente com a mãe
há mais de 7 (sete) anos. A fixação do lar de referência no domicílio do pai,
no Rio de Janeiro (RJ), cidade na qual o menino viveu apenas os 3 (três)
primeiros anos de vida, afastado de toda sua rede habitual de
relacionamentos, representa abrupta modificação de sua rotina e de sua
qualidade de vida, violando seu melhor interesse.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento, a fim de fixar como lar de referência da criança
M. H. F. a residência da genitora em Brasília, ressalvado o regime de
convivência paterno.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.802.823/DF,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
23/6/2025,
26/6/2025.

Ademais, é evidente que, para fins de conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
."
especial
Documento eletrônico VDA55826022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:33
Código de Controle do Documento: 12a21b8d-b883-4a82-8dca-f2752d564593

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para promover a
revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reforma da compreensão firmada pela Corte de
origem acerca do tema da inexistência de configuração da responsabilidade por parte do
recorrido. Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser revisado nesta
instância especial.
Ao revés, é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de
fatos e provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula
" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
no 7 do STJ na espécie
AREsp n. 1.742.678/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
8/6/2021,
11/6/2021.
Colhe-se decisão de caso análogo:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA
COMPARTILHADA. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO
INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. AVÓS PATERNOS E MÃE.
ALTERAÇÃO. RESIDÊNCIA EM CIDADES DIVERSAS. LAR DE
REFERÊNCIA.
FIXAÇÃO.
ALTERAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ assenta-se no sentido de que a guarda deve ser
compartilhada a fim de possibilitar uma participação mais ativa na criação
dos filhos, ainda que haja discordância, ressalvada a possibilidade de afastar
a guarda compartilhada diante de situações excepcionais, em observância ao
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Precedentes.
2. A guarda unilateral será fixada apenas nas hipóteses de (i) um dos
genitores declarar que não deseja a guarda do menor ou (ii) o juiz entender
que um deles não está apto a exercer o poder familiar, nos termos do que
dispõe o
§ 2o, do Código Civil.
art. 1584,
Precedentes.
3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para modificar a guarda e o lar de referência a partir de conclusão diversa
acerca de qual ambiente se alinha ao melhor interesse da criança,
demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da
Na hipótese, a criança reside com os avós paternos há
Súmula no 7/STJ.
anos, inicialmente a pedido da mãe, que reside em cidade distante.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.856.408/MT,
RICARDO VILLAS BOAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
16/6/2025,
23/6/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para negar provimento ao
recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 10% (dez por cento) para 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, observado o eventual deferimento da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:33
Código de Controle do Documento: 12a21b8d-b883-4a82-8dca-f2752d564593

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.100.125 / GO
Número Registro: 2025/0440654-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
542607964 54260796420238090087
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H L P E S
ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO RIBEIRO SANTOS - GO055467
AGRAVADO
: B C F P
ADVOGADO : IDAIANE COSTA VIEIRA - GO075185
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:30
Código de Controle do Documento: 1d00b90e-a70f-4426-a4c7-d24454b7be5b